Tribunal: TCU
Processo: 013.974/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Zaniol & Roman Ltda e dos srs. Filipe Zaniol e Sabrina Krug Pysklevitz; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Sabrina Krug Pysklevitz, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente à empresa Drogaria Zaniol & Roman Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 874,05 D 28/02/2014 39,60 D 16/04/2014 851,37 D 12/05/2014 1.174,95 D 12/05/2014 13,77 D 30/05/2014 2.117,70 D 30/05/2014 4,80 D 02/06/2014 267,03 D 07/07/2014 4.184,04 D 07/07/2014 21,60 D 31/07/2014 1.683,30 D 31/07/2014 20,28 D 01/08/2014 469,53 D 01/09/2014 1.501,80 D 09/09/2014 500,22 D 01/10/2014 827,71 D 02/10/2014 562,59 D 03/11/2014 1.227,60 D 28/11/2014 629,64 D 01/12/2014 759,30 D 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Filipe Zaniol, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente à empresa Drogaria Zaniol & Roman Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/01/2015 2.656,71 D 09/02/2015 8.153,31 D 09/02/2015 24,12 D 03/03/2015 9.934,89 D 03/03/2015 34,60 D 02/04/2015 9.433,35 D 02/04/2015 57,74 D 05/05/2015 10.763,16 D 05/05/2015 50,42 D 12/06/2015 5.241,90 D 12/06/2015 115,75 D 15/06/2015 3.538,08 D 03/07/2015 5.230,50 D 03/07/2015 22,04 D 06/07/2015 4.153,95 D 06/07/2015 13,46 D 05/08/2015 3.690,60 D 05/08/2015 55,42 D 06/08/2015 3.191,40 D 06/08/2015 14,04 D 31/08/2015 10.443,39 D 31/08/2015 49,46 D 14/10/2015 385,62 D 9.4. aplicar ao sr. Filipe Zaniol a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à sra. Sabrina Krug Pysklevitz, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Zaniol & Roman Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Drogaria Zaniol & Roman Ltda e aos srs. Filipe Zaniol e Sabrina Krug Pysklevitz.; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.